Tribunal: TJDFT
Processo: 0710067-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO, CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FRAUDE EM ELEIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO AGRAVADA. FORNECIMENTO DE DADOS DE IP E REGISTROS DE CONEXÃO. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DEVIDO Á TECNOLOGIA EMPREGADA. DECADÊNCIA DO DIREITO FRENTE À LEI DO MARCO CIVIL DA INTERNET. TESES PRECLUSAS. APLICAÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DO JULGADO. PRETENDIDA REDUÇÃO. CABIMENTO. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O trânsito em julgado da sentença impede a discussão a respeito da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta, conforme disciplina o art. 502 do CPC.
2. Encontra-se igualmente acobertado pelo manto da preclusão o pretendido debate quanto à violação ao art. 15 da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), em decorrência de se exigir documentos quando já ultrapassado o prazo de 6 (seis) meses nele estabelecido, pois não foi objeto da contestação da ora agravante.
3. Nos termos do art. 537, § 1o, II, do CPC, o juiz pode, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou exclui-la, caso verifique que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.
4. Cabe a redução do valor da multa diária quando essa praticamente alcança o valor do capital social da empresa agravante, que é uma sociedade limitada de pequeno porte e que alega já ter entregue as informações que tinha em seu poder, embora insuficientes, o que não foi rebatido pelo agravado.
5. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido para reduzir o valor da multa.